Tribunal: CARF
Processo: 10980.722279/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722279/2010-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-003.563 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Embargante
RUMO MALHA SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Existindo omissão na decisão embargada, impõe-se o acolhimento dos
embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. EFEITOS
INFRINGENTES. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção
pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos
infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de
solucionar tais defeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, ACOLHER os Embargos
de Declaração com EFEITOS INFRINGENTES, a fim de que seja sanada a omissão
demonstrada acima e, consequentemente, seja afastada a exigência de IRPJ e CSL sobre as
receitas decorrentes dos títulos da dívida pública da Espanha adquiridos em 29/05/2008.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo
Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de Freitas
Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722279/2010-23
Fl. 3577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.563 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722279/2010-23

Relatório
1.
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pelo sujeito passivo
(e-fls. 2980/2989) em face do r. Acórdão no 1201-001.919 (e-fls. 2897/2972), exarado na sessão
de 18 de outubro de 2017, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
2.
A r. Presidência desta 1a Turma Ordinária, quando da análise de
admissibilidade dos embargos inominados (e-fls. 3103/3105) opostos pela ora Embargante em
face da decisão monocrática (e-fls. 3046/3051) da então I. Presidente Ester Marques Lins de
Sousa que negou seguimento aos embargos de declaração (e-fls. 2980/2989), entendeu por bem,
no exercício da competência de revisão de atos administrativos eivados de incorreção, rever de
ofício a admissibilidade dos citados embargos de declaração opostos em 17/05/2018.
3.
A questão de fundo remete a autos
autoridades fiscais para a cobrança de supostas diferenças de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica ("IRPJ"), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSL"), Contribuição ao
Financiamento da Seguridade Social ("COFINS") e Contribuição ao Programa de Integração
Social ("PIS"), relativas aos anos-calendário de 2005 a 2008, em decorrência da prática das
seguintes infrações:
(i)
I “ ”: u v c é t PIS COFINS b
insumos utilizados no reparo de locomotivas;
(ii)
I “b”: u v uc b cá cu CSL
de despesas financeiras decorrentes de empréstimos celebrados com instituições financeiras no
exterior;
(iii)
Infração “c”: exclusão indevida do lucro real e da base de cálculo da
CSL de receitas financeiras decorrentes de títulos emitidos pelo governo da Áustria e pelo
governo da Espanha, esse último por meio do Instituto de Crédito Oficial ("ICO"),
empresa pública a ele vinculada;
(iv)
I “ ”: c t b -inclusão indevida no lucro real e
na base de cálculo da CSL de ganhos auferidos em operações de swap e não tributação das
receitas financeiras auferidas com tais contratos pelo PIS e pela COFINS;
(v)
I “ ”: xc u v uc b cá cu a CSL
realizada a título de créditos de PIS e COFINS;
(vi)
I “ ”: xc u v uc b cá cu CSL
realizada a título de CSL diferida ("Infração (f)"); e
(vii)
I “g”: c h t u c t t c õ IRPJ CSL,
que gerou a aplicação da multa de ofício isolada no percentual de 50%, em concomitância com
as multas de ofício de 75%.
Fl. 3578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.563 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722279/2010-23

4.
Após o regular trâmite processual em 1a instância e neste E. CARF,
remanesce em discussão no presente processo exclusivamente a parcela do crédito tributário
relativo à Infração “c”, acima, a qual é objeto dos Embargos de Declaração (e-fls. 2980/2989).
5.
De acordo com a ora Embargante este r. Turma teria deixado de examinar
a retificação do contrato de câmbio referente ao recebimento dos juros decorrentes dos
commercial papers emitidos pelo ICO, retificação essa que indica como fonte pagadora dos juros
o próprio ICO, e não o ING Bank NV. E, assim sendo, deveria ser sanada a omissão para que
seja afastada a exigência de IRPJ e CSL sobre as receitas decorrentes dos títulos da dívida
pública da Espanha adquiridos em 29/05/2008.
6.
Sobre esse aspecto, a r. Presidência desta 1a Turma, admitiu os Embargos
de Declaração por considerar que o r. acórdão embargo foi omisso com relação à esse ponto.
7.
Por sua vez, no tocante à alegação da ora Embargante de que esta r. Turma
teria incorrido em contradição ao dar consequências fiscais distintas a situações
reconhecidamente idênticas, quais sejam, o recebimento de juros decorrentes de títulos da dívida
pública da Áustria e da Espanha, a r. Presidência desta 1a Turma optou por rejeitar, em caráter
definitivo, o seguimento dos embargos de declaração. Considerou que a alegada contradição, em
verdade, demonstra mero inconformismo quanto ao entendimento adotado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
Diante da delimitação do suposto ponto omisso, passo a analisá-lo.
9.
Conforme relatado, alega a ora Embargante que o r. acórdão embargado
deixou de examinar a retificação do contrato de câmbio referente ao recebimento dos juros
decorrentes dos commercial papers emitidos pelo ICO, retificação essa que indica como fonte
pagadora dos juros o próprio ICO (Espanha), e não o ING Bank NV (Holanda), conforme
trechos de seus embargos a seguir reproduzidos:
3.16. Entre os documentos apresentados pela EMBARGANTE, o Doc. 02.iv anexo ao
Recurso Voluntário (juntado novamente a estes Embargos de Declaração como Doc.
01), a respeito do qual o ACÓRDÃO EMBARGADO foi omisso, comprova o quanto
acima exposto, na medida em que retifica o contrato de câmbio referente à remessa dos
juros referentes aos títulos da dívida pública da Espanha, adquiridos em 29.05.2008,
para indicar, como fonte pagadora, ICO, entidade pública vinculada ao governo da
Espanha, e, como país pagador, a própria Espanha. Confira-se:
Fl. 3579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.563 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722279/2010-23

3.17. Cite-se, ainda, o trecho do Recurso Voluntário da EMBARGANTE que esclarece
que o contrato de câmbio foi retificado, fazendo menção ao documento mencionado
acima, que foi ignorado pelo ACÓRDÃO EMBARGADO:
"4.20. A corroborar esse fato, o ING emitiu a anexa Declaração (Doc. 02.iii), que
confirma que o ING atuou como mero custodiante e agente de colocação dos títulos,
sendo responsável apenas pelo repasse dos valores referentes aos juros pagos pelo
Governo da Espanha à RECORRENTE. Nesse sentido, o Contrato de Câmbio n°
08/000882 (fls. 952 dos AI) foi retificado pelo próprio ING, de forma a indicar o ICO
como fonte pagadora dos juros, bem como a Espanha como país pagador (Doc. 02.iv)."
3.18. A omissão do ACÓRDÃO EMBARGADO em relação a esse ponto é evidente e
fica clara no seguinte trecho, que afasta a aplicação da CONVENÇÃO ESPANHA por
entender que a fonte pagadora dos juros era o ING, e não o ICO:
"Igual raciocínio se aplica aos juros pagos pelo ING Financial Markets LLC (operação
de 29/05/2008) sobre os comercial papers emitidos pelo ICO (fls. 996/998 e 1056), que
também não se enquadram no disposto no artigo 11, 4.b da Convenção Brasil-
Espanha, pois aquela instituição financeira possui sede de direção nos Países Baixos
(Holanda), de modo que as duas operações, entre o ICO e o ING e, posteriormente,
entre o ING e a Recorrente também não são alcançadas pelo tratado, dada a
participação de terceiro residente em país diverso dos signatários."
3.19. Ora, conforme atesta a retificação do contrato de câmbio mencionada acima, a
fonte pagadora dos juros foi o próprio ICO, entidade ligada ao governo espanhol, e não
o ING como afirma o ACÓRDÃO EMBARGADO.
3.20. Com efeito, caso o ACÓRDÃO EMBARGADO tivesse analisado a retificação do
contrato de câmbio, a conclusão em relação aos juros pagos pelo ICO, referentes aos
títulos da dívida pública da Espanha adquiridos em 29.05.2008, teria sido a mesma
aplicada aos rendimentos produzidos pelos títulos da dívida pública da Áustria
adquiridos em 24.07.2006, mencionada em 3.12. supra e que admitiu a aplicação da
CONVENÇÃO ÁUSTRIA. Confira-se:
"Contudo, seguindo a mesma linha de raciocínio, podemos constatar que a operação
efetuada em 20.07.2006, relativa aos juros produzidos pelos títulos da dívida pública
da Áustria preenche os requisitos da respectiva Convenção, pois restou demonstrado
nos autos, de acordo com o contrato de câmbio de fls. 993/995, que o pagamento foi
Fl. 3580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.563 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722279/2010-23

realizado diretamente pelo Governo da Áustria para a Recorrente, circunstância já
reconhecida pela decisão de primeira instância e que, à luz dos argumentos aqui
expendidos, não merece reparos."
3.21. Seguindo a mesma linha de raciocínio, e considerando a retificação do contrato de
câmbio a respeito da qual o ACÓRDÃO EMBARGADO se omitiu, constata-se que a
operação efetuada em 29.05.2008, relativa aos juros produzidos pelos títulos da dívida
pública da Espanha, preenche os requisitos da respectiva Convenção, pois restou
demonstrado nos autos, conforme contrato de câmbio retificado, que o pagamento foi
realizado diretamente pelo ICO para a EMBARGANTE.
10.
Por sua vez, o r. acórdão embargado, acerca da questão da tributação das
receitas financeiras que não foram oferecidas à tributação pelo fato de estarem amparadas por
tratados para evitar a dupla tributação, assim se manifestou:
2. DA APLICABILIDADE DOS TRATADOS BRASIL X ÁUSTRIA E BRASIL X
ESPANHA E SEUS EFEITOS SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS DA
RECORRENTE
Neste tópico, relativo ao subitem 3.2 do Termo de Verificação Fiscal, discute-se a
autuação das receitas oriundas da captação de recursos no Credit Suisse First Boston -
CSFB, em 13/12/2004 e 14/07/2006, e no ING Bank NV, em 23/05/2008, que foram
aplicados, em operações correlacionadas ("casadas", na expressão da fiscalização) nas
mesmas instituições, para a aquisição de títulos da dívida pública da Áustria e de
commercial papers emitidos pelo Instituto de Créditos Oficiales - ICO (entidade ligada
ao governo da Espanha), respectivamente.
No período entre 2004 e 2008 essas aplicações financeiras geraram rendimentos de R$
188.163.794,99, que foram escriturados nas contas de ativo n. 1110302 - Credit Suisse
First Boston/Garantia Aplicações Financeiras, n. 1110353 - Austrian Note e n. 1110355
- Banco ING/Aplicação Financeira, com base no regime de competência, tendo como
contrapartida a conta n. 5211100 - Receita Aplicação Financeira.
Aduz a Recorrente que se aplicam ao caso as convenções internacionais existentes entre
Brasil e Áustria (Decreto n. 78.107/76) e Brasil e Espanha (Decreto n. 76.975/76),
destinadas a evitar a dupla tributação.
Entende a defesa que os títulos públicos podem ser adquiridos diretamente do emitente,
por intermédio de instituições financeiras, ou mesmo de terceiros, no mercado
secundário, mas que, independente da forma de aquisição os rendimentos produzidos
continuarão a ser juros pagos pelos respectivos emitentes, ou seja, pelos governos da
Áustria e da Espanha, o que ensejaria a aplicação das Convenções, que estabelecem, no
artigo 11 (dos dois tratados) que a tributação só ocorreria no Estado emitente. (g.n.)
(...)
Os fatos descritos nos autos indicam que a Recorrente adquiriu títulos da dívida pública
da Áustria em 13/12/2004 e 24/07/2006, do Credit Suisse First Boston - CSFB, além de
commercial papers emitidos pelo ICO, em 29/05/2008, do ING Bank NV. Por conta de
tais operações, foram reduzidos do lucro líquido os encargos decorrentes dos
empréstimos em moeda estrangeira, analisados no tópico anterior, mas não foram
oferecidas à tributação, em contrapartida, as receitas auferidas, pois a empresa entende
que estaria protegida pelos termos das respectivas Convenções.
Entretanto, para que possam ser aplicados os dispositivos dos artigos 11, 3.b
(Convenção Áustria) e 11, 4.b (Convenção Espanha), que permitiriam a tributação dos
juros apenas nos países emitentes, é necessário que os juros sejam pagos pelos próprios
Fl. 3581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.563 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722279/2010-23

governos ou, ao menos, por agentes residentes naqueles países, sendo descabida a
pretensão de estender tal tratamento quando o pagamento decorre de terceiros residentes
em outro Estado. (g.n.)
No caso dos autos verifica-se que os juros produzidos pelos títulos da dívida pública
adquiridos em 13/12/2004 não se enquadram nas disposições do artigo 11, 3.b da
Convenção Brasil Áustria, posto que foram pagos à Recorrente pelo Credit Suisse
Investiment Bank Bahamas Limited, que possui sede de direção nas Ilhas Bahamas (fls.
990/992).
Nesse sentido, de nada adianta declarações posteriores, trazidas aos autos pela
Recorrente, no sentido de que os bancos teriam sido apenas custodiantes ou
intermediários de uma única operação, pois é incontroverso que houve duas operações
distintas: uma entre o Governo da Áustria e o Credit Suisse Investiment Bank Bahamas
Limited e outra entre esta instituição financeira e a Recorrente, de sorte que nenhuma
delas encontra-se abrangida pelas regras do tratado, que jurisdiciona residentes nos dois
países, dado que ambas não se encontram no escopo do tratado previsto no Decreto no
78.107, de 1976.
Igual raciocínio se aplica aos juros pagos pelo ING Financial Markets LLC (operação
de 29/05/2008) sobre os commercial papers emitidos pelo ICO (fls. 996/998 e 1056),
que também não se enquadram no disposto no artigo 11, 4.b da Convenção Brasil
Espanha, pois aquela instituição financeira possui sede de direção nos Países Baixos
(Holanda), de modo que as duas operações, entre o ICO e o ING e, posteriormente,
entre o ING e a Recorrente também não são alcançadas pelo tratado, dada a participação
de terceiro residente em país diversos dos signatários.
Ressalte-se, por oportuno, que as convenções celebradas entre Brasil e Áustria e entre
Brasil e Espanha efetivamente não alcançam os bancos que promoveram as operações,
posto que estes eram residentes em países diversos, Bahamas e Holanda,
respectivamente.
Parece-me óbvio que se trata de problema de jurisdição, pois não há como admitir que
um negócio celebrado com agente que não possui residência nos países que pactuaram o
acordo possa ser alcançado por qualquer norma dele procedente.
Na hipótese, pouco importa se os títulos são do governo austríaco ou do ICO espanhol;
poderiam ser emitidos por qualquer país, visto que releva, para a aplicação dos
correspondentes tratados, o conceito de residência das partes. Tal conceito é a razão de
ser da tributação internacional, que tanta atenção confere aos estabelecimentos
permanentes, com regras específicas para a sua determinação.
(...)
Contudo, seguindo a mesma linha de raciocínio, podemos constatar que a operação
efetuada em 20/07/2006, relativa aos juros produzidos pelos títulos da dívida pública da
Áustria preenche os requisitos da respectiva Convenção, pois restou demonstrado nos
autos, de acordo com o contrato de câmbio de fls. 993/995, que o pagamento foi
realizado diretamente pelo Governo da Áustria para a Recorrente, circunstância já
reconhecida pela decisão de primeira instância e que, à luz dos argumentos aqui
expendidos, não merece reparos.
O raciocínio aqui desenvolvido se aplica integralmente à CSLL, seja pela evidente
semelhança entre esta e o IRPJ, seja porque o próprio legislador, em interpretação
autêntica, entendeu que os tratados celebrados pelo Brasil são aplicáveis à contribuição,
nos termos do que estabelece o artigo 11 da Lei n. 13.202/2015:
(...) (grifos nossos)
Fl. 3582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.563 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722279/2010-23

11.
De fato, pelo exame do Recurso Voluntário (e-fl. 2518), é possível
evidenciar que a ora Embargante alegou haver anexado ao referido recurso a retificação do
contrato de câmbio, onde está registrado que o pagador dos commercial papers emitidos pelo
ICO foi a própria ICO (e-fls. 2557/2558) (Governo Espanhol), e não a ING Bank NV (Holanda),
como constava no contrato de câmbio original (e-fl. 637 e ss.).
12.
De outra parte, da leitura do r. acórdão embargado fica claro que esta r.
Turma adotou o critério do país de origem do pagamento (país emissor dos títulos da dívida
pública) realizado em favor do sujeito passivo para fins de determinar se a tributação das receitas
financeiras estava, ou não, abrangida pelos tratados para evitar a dupla tributação celebrados
entre o Brasil e a Áustria e o Brasil e a Espanha.
13.
Uma vez comprovada retificação do contrato de câmbio, resta inequívoco
que foi o Governo Espanhol quem arcou com o pagamento em favor da ora Embargante. Com
efeito, fica clara a omissão constante do r. acórdão embargado e, por conseguinte, deve afastada
a exigência de IRPJ e CSL sobre as receitas decorrentes dos títulos da dívida pública da Espanha
adquiridos em 29/05/2008.
Conclusão
14.
Diante do exposto, devem os presentes Embargos de Declaração serem
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, a fim de que seja sanada a omissão
demonstrada acima e, consequentemente, seja afastada a exigência de IRPJ e CSL sobre as
receitas decorrentes dos títulos da dívida pública da Espanha adquiridos em 29/05/2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 3583
DF CARF MF
Documento nato-digital